Tribunal: STF
Processo: Rcl 92042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista  0020782-34.2021.5.04.0332, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI .3395/DF.

O reclamante sustenta que:

[...]  a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços.
O tema em questão já foi revisitado por este colendo Superior Tribunal quando da análise da Reclamação nº 5381-4, que em nova reflexão sobre o alcance da ADIn-MC nº 3395, firmou o entendimento de que a Justiça Trabalhista é incompetente para examinar também a lide que versa sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa, caso de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988)  (documento 1, p. 7).

Prossegue aduzindo que:

No caso concreto o beneficiário da decisão, objeto da presente reclamação, participou de processo seletivo, para atuar junto Serviço Municipal de Emergência e Urgência (SAMU/SALVAR), programa temporário, instituído pelo Governo Federal e adotado pela maioria dos entes federados até que este programa venha a ser extinto - por isso a conotação de temporário.
Note ainda, que como dito anteriormente o programa SAMU/SALVAR é um programa temporário que pode ser extinto pelo Governo Federal, o que consequentemente cessaria o envio de verba pública para custear tal programa, e justamente por revestir-se do caráter temporário e de especial interesse público suas contratações enquadram-se na hipótese do artigo 214, III e IV da Lei Municipal 6055, cuja natureza contratual é ADMINISTRATIVA e não celetista, justamente por expressa previsão legal (documento 1, p. 9).
  
   Ao final, requer:

[...] a procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, implicitamente, nos autos do processo n. 0020782-34.2021.5.04.0332, proposta por MARCIA DA SILVA NAVARRINA - CPF: 001.411.960-92, declarando a Justiça do Trabalho incompetente para julgar aquela demanda, em razão da natureza jurídico administrativa daquela relação jurídica (documento 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

A demanda não merece prosperar porque o acórdão reclamado transitou em julgado antes da interposição desta reclamação. 

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Note-se que a decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT4 ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, após o qual não foi interposto recurso, tendo a ação de conhecimento transitado em julgado em 15/9/2025, segundo consta do site daquele órgão. 

Esta reclamação, porém, foi protocolada apenas em 16/3/2026 (documento 9). Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023).

No mesmo sentido, cito: Rcl 65.847/SP, DJe 22/2/2024; Rcl 65.784/RS, DJe 22/2/2024; Rcl 66.896/SP, DJe 4/4/2024 e Rcl 79873/RS, Dje 26/5/2025, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator